Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA APÓS A LC 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL – INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E FALICITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CNDIÇÃO DE VALIDADE DA EXAÇÃO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE REMESSA FISICQ, BASE DE CÁLCULO E CONVENIOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência do ICMS incidente a título de diferencial de alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, bem como para viabilizar a restituição dos valores recolhidos. A impetrante alegou a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança com base em cinco teses centrais: (i) violação ao “fluxo de positivação” (Tema 1.093/STF); (ii) ausência de operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022); (iii) inconstitucionalidade do critério da remessa física (§ 7o do art. 11 da LC 87/1996); (iv) majoração indevida da base de cálculo; e (v) invalidez do Convênio ICMS 236/2021.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a exigência do DIFAL com base em legislação estadual editada antes da LC 190/2022 viola o “fluxo de positivação” reconhecido no Tema 1.093 do STF; (ii) estabelecer se a ausência de plena operacionalização do Portal Nacional do DIFAL impede a cobrança do imposto; (iii) determinar se o critério da remessa física previsto no § 7o do art. 11 da LC 87/1996 é inconstitucional; (iv) verificar se a base de cálculo adotada configura majoração disfarçada do tributo; e (v) apurar se o Convênio ICMS 236/2021, editado antes da LC 190/2022, é inválido como fundamento normativo da exigência.
III. Razões de decidir
3. A cobrança do DIFAL após a LC 190/2022 é constitucional e legítima, conforme fixado pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, que reconheceu a validade da LC 190/2022, sua eficácia após a noventena (art. 150, III, “c”, da CF) e sua função de veicular normas gerais, sem instituir novo tributo.
4. A legislação estadual que regulamenta o DIFAL não se torna inválida por ter sido editada antes da LC 190/2022, desde que passe a operar de forma compatível com a referida lei complementar após o decurso do prazo da anterioridade nonagesimal.
5. A ausência de plena implementação do Portal Nacional do DIFAL não inviabiliza a cobrança do tributo, pois o art. 24-A da LC 190/2022 lhe atribui natureza instrumental e não condiciona a exigibilidade do tributo à existência ou à operacionalidade do sistema.
6. O critério da remessa física adotado pela LC 190/2022 não foi declarado inconstitucional pelo STF, e alegações de bitributação ou conflitos de competência devem ser resolvidas concretamente, não sendo cabível a impugnação abstrata ao regime legal vigente.
7. A alegação de majoração disfarçada da base de cálculo não foi comprovada, tratando-se de crítica genérica à sistemática “por dentro” prevista em lei, sem demonstração de violação concreta aos princípios da legalidade, capacidade contributiva ou vedação ao confisco.
8. A eventual invalidade do Convênio ICMS 236/2021 resta superada pelo advento da LC 190/2022, que fornece suporte normativo suficiente à cobrança do DIFAL a partir da vigência plena da norma complementar federal.
9. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo nem peculiaridade concreta que justificasse o afastamento da legislação aplicável, sendo inadequado o uso do mandado de segurança para controle abstrato de constitucionalidade ou restituição de tributos.
IV. Dispositivos e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança do DIFAL do ICMS é legítima e constitucional a partir do término da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022, ainda que a legislação estadual tenha sido editada anteriormente, desde que compatível com as normas gerais complementares.
2. A ausência de operacionalização plena do Portal Nacional do DIFAL não impede a exigência do tributo.
3. A utilização do critério da remessa física previsto na LC 190/2022 não é inconstitucional, salvo prova de conflito concreto de competência.
4. Alegações genéricas de majoração da base de cálculo não bastam para caracterizar ilegalidade ou confisco tributário na via do mandado de segurança.
5. A superveniência da LC 190/2022 afasta a alegação de invalidade do Convênio ICMS 236/2021 como fundamento da exigência do DIFAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011476-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPRERAMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.703.992/0001-60 (APELANTE), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA APÓS A LC 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL – INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E FALICITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE VALIDADE DA EXAÇÃO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE REMESSA FISICQ, BASE DE CÁLCULO E CONVÊNIOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência do ICMS incidente a título de diferencial de alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, bem como para viabilizar a restituição dos valores recolhidos. A impetrante alegou a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança com base em cinco teses centrais: (i) violação ao “fluxo de positivação” (Tema 1.093/STF); (ii) ausência de operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022); (iii) inconstitucionalidade do critério da remessa física (§ 7o do art. 11 da LC 87/1996); (iv) majoração indevida da base de cálculo; e (v) invalidez do Convênio ICMS 236/2021.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a exigência do DIFAL com base em legislação estadual editada antes da LC 190/2022 viola o “fluxo de positivação” reconhecido no Tema 1.093 do STF; (ii) estabelecer se a ausência de plena operacionalização do Portal Nacional do DIFAL impede a cobrança do imposto; (iii) determinar se o critério da remessa física previsto no § 7o do art. 11 da LC 87/1996 é inconstitucional; (iv) verificar se a base de cálculo adotada configura majoração disfarçada do tributo; e (v) apurar se o Convênio ICMS 236/2021, editado antes da LC 190/2022, é inválido como fundamento normativo da exigência.

III. Razões de decidir

3.

A cobrança do DIFAL após a LC 190/2022 é constitucional e legítima, conforme fixado pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, que reconheceu a validade da LC 190/2022, sua eficácia após a noventena (art. 150, III, “c”, da CF) e sua função de veicular normas gerais, sem instituir novo tributo.

4.

A legislação estadual que regulamenta o DIFAL não se torna inválida por ter sido editada antes da LC 190/2022, desde que passe a operar de forma compatível com a referida lei complementar após o decurso do prazo da anterioridade nonagesimal.

5.

A ausência de plena implementação do Portal Nacional do DIFAL não inviabiliza a cobrança do tributo, pois o art. 24-A da LC 190/2022 lhe atribui natureza instrumental e não condiciona a exigibilidade do tributo à existência ou à operacionalidade do sistema.

6.

O critério da remessa física adotado pela LC 190/2022 não foi declarado inconstitucional pelo STF, e alegações de bitributação ou conflitos de competência devem ser resolvidas concretamente, não sendo cabível a impugnação abstrata ao regime legal vigente.

7.

A alegação de majoração disfarçada da base de cálculo não foi comprovada, tratando-se de crítica genérica à sistemática “por dentro” prevista em lei, sem demonstração de violação concreta aos princípios da legalidade, capacidade contributiva ou vedação ao confisco.

8.

A eventual invalidade do Convênio ICMS 236/2021 resta superada pelo advento da LC 190/2022, que fornece suporte normativo suficiente à cobrança do DIFAL a partir da vigência plena da norma complementar federal.

9.

A impetrante não demonstrou direito líquido e certo nem peculiaridade concreta que justificasse o afastamento da legislação aplicável, sendo inadequado o uso do mandado de segurança para controle abstrato de constitucionalidade ou restituição de tributos.

IV. Dispositivos e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do DIFAL do ICMS é legítima e constitucional a partir do término da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022, ainda que a legislação estadual tenha sido editada anteriormente, desde que compatível com as normas gerais complementares.

2.

A ausência de operacionalização plena do Portal Nacional do DIFAL não impede a exigência do tributo.

3.

A utilização do critério da remessa física previsto na LC 190/2022 não é inconstitucional, salvo prova de conflito concreto de competência.

4.

Alegações genéricas de majoração da base de cálculo não bastam para caracterizar ilegalidade ou confisco tributário na via do mandado de segurança.

5.

A superveniência da LC 190/2022 afasta a alegação de invalidade do Convênio ICMS 236/2021 como fundamento da exigência do DIFAL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, denegou a segurança requestada.

Na origem, COMPRERAMA COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado que atua na venda de mercadorias a consumidores finais localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive no Estado de Mato Grosso, impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face de prática reputada atual e futura de atos coatores e omissões atribuídos ao Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, buscando assegurar o direito de não recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas DIFAL, relativamente às operações interestaduais por ela realizadas, envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado de Mato Grosso, afastando-se, por conseguinte, qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos que decorressem daquela exigência.

Sustentou, em síntese, que, em razão de suas atividades econômicas, é compelida ao recolhimento do DIFAL com fundamento em legislação estadual editada com base na EC n.o 87/2015, no Convênio ICMS 93/2015 e, mais recentemente, na LC n.o 190/2022, mas que a cobrança seria eivada de diversas ilegalidades e inconstitucionalidades.

Alegou, em especial: ser indevida a cobrança do DIFAL em Mato Grosso porque a legislação estadual que o instituiu foi publicada antes da Lei Complementar n.o 190/2022, em afronta ao
“fluxo de positivação”
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, bem como em julgados, a exemplo da Apelação Cível n.o 0700675-90.2023.8.07.0018, do TJDFT; inexistir, até o momento, ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias, em descompasso com o art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022 e com o Convênio ICMS 235/2021, o que tornaria ilegal a cobrança até a efetiva instituição do Portal Nacional do DIFAL; ser inconstitucional o critério da
“remessa física”
introduzido pelo § 7o do art. 11 da LC 87/1996 pela LC 190/2022, por violar o art. 146, I, da CF e o entendimento firmado no Tema 520 da repercussão geral, gerando conflitos de competência quando o destino econômico da mercadoria diverge do domicílio do adquirente; ser indevida a majoração da base de cálculo do DIFAL, em razão da instituição de base dupla (cálculo
“por dentro”
) para contribuintes e não contribuintes, seja pela LC 190/2022, seja por legislações estaduais; e por fim, ser inválida a aplicação, na legislação estadual, do Convênio ICMS no 236/2021, promulgado antes da LC 190/2022.

A impetrante requereu, ainda, o reconhecimento do direito à recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Estado de Mato Grosso, devidamente atualizados. (Id. 316004850).

Com a inicial, foram acostados documentos comprobatórios de sua condição de contribuinte, do recolhimento do DIFAL e da legislação aplicável.

O pedido de liminar foi postergado pelo Juízo de origem, que determinou o processamento do feito com a oitiva da autoridade apontada coatora.

Prestadas as informações, o impetrado suscitou preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, falta de interesse de agir, descabimento de mandado de segurança contra lei em tese e ausência de direito líquido e certo, defendendo, no mérito, a plena legalidade da cobrança do DIFAL em Mato Grosso após a edição da LC 190/2022 e das normas estaduais de regência, pugnando ao final pela denegação da segurança. (Id. 316004868).

Sobreveio sentença que, após relatar o feito e rejeitar as preliminares suscitadas, notadamente a ilegitimidade passiva, a falta de interesse de agir e o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, adentrou o mérito para concluir pela inexistência de base jurídica suficiente para o receio de violação ao direito alegado, denegando, ao final, a segurança e julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, isentando as partes de custas e honorários advocatícios, à luz da Súmula 512 do STF, Súmula 105 do STJ e do art. 10, XXII, da Constituição Estadual. (Id. 316004872).

Irresignada, a impetrante opôs embargos de declaração, alegando omissão da sentença quanto às cinco teses centrais por ela deduzidas. Por não apresentar qualquer vício integrativo os embargos foram rejeitados. (Id. 316004876 e Id. 316004880).

Contra a sentença que denegou a segurança, COMPRERAMA COMERCIAL LTDA. interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral do decisum. Renova as teses já articuladas na exordial. Requer, ao final, provimento da apelação para concessão da segurança e, em sede recursal, pleiteia também tutela recursal a fim de suspender os efeitos da exigência do DIFAL até decisão final deste Tribunal. (Id. 316004889).

Intimado, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de apelado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada nos autos. (Id. 316004895).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Ezequiel Borges Campos, registrou tratar-se de apelação em mandado de segurança envolvendo exclusivamente relação jurídico-tributária de natureza patrimonial entre contribuinte e Estado, sem repercussão social ou coletiva a justificar a intervenção ministerial obrigatória, ressaltando, ainda, que a impetrante, além de buscar afastar a cobrança do DIFAL, pretende a recuperação de valores recolhidos, o que reforça o caráter estritamente disponível da controvérsia. Nessa linha, declinou de emitir parecer de mérito, devolvendo os autos para julgamento. (Id. 3322005390).

Recurso tempestivo. (id. 316004892). Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, denegou a segurança pleiteada e julgou improcedente a pretensão mandamental.

Na inicial, a impetrante sustentou, em síntese, a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas – DIFAL, nas operações interestaduais por ela realizadas com destino a consumidores finais não contribuintes localizados em Mato Grosso, a partir de diversas teses: invalidade da legislação estadual editada antes da LC 190/2022 (violação ao chamado
“fluxo de positivação”
fixado no Tema 1.093/STF); impossibilidade de cobrança do DIFAL enquanto não implementado de forma plena o Portal Nacional do DIFAL previsto no art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022 e no Convênio ICMS 235/2021; inconstitucionalidade do critério da remessa física previsto no § 7o do art. 11 da LC 87/1996; majoração indevida da base de cálculo do imposto em razão de suposta “base dupla”; e invalidez da aplicação, pela legislação estadual, do Convênio ICMS 236/2021, aprovado antes da LC 190/2022.

O Juízo de origem, após rejeitar as preliminares suscitadas nas informações, adentrou o mérito para concluir pela inexistência de direito líquido e certo. Destacou que a impetrante busca, em verdade, afastar abstratamente a incidência de normas gerais e locais que disciplinam o DIFAL, sem apontar ato concreto e específico de coação ilegal, pretendendo utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que é vedado. Assinalou, ainda, que, após a edição da LC 190/2022, a cobrança do DIFAL encontra amparo em legislação complementar federal e na legislação estadual de regência, não havendo demonstração de afronta direta a direito subjetivo da impetrante que legitimasse a concessão da ordem. Por essas razões, denegou a segurança, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em embargos de declaração, a impetrante alegou omissão quanto à análise individualizada de cada uma das teses deduzidas (fluxo de positivação, portal nacional, remessa física, base de cálculo e convênios), citando julgados de outros tribunais que lhes seriam favoráveis. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de que a sentença apreciou de forma suficiente a controvérsia, tendo o embargante a intenção apenas de rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com a via do art. 1.022 do CPC.

Em suas razões de apelação, a recorrente reitera integralmente as teses expendidas na inicial, insistindo na tese de que a legislação estadual que instituiu o DIFAL antes da LC 190/2022 seria inconstitucional; de que a inexistência – ou suposta inoperância – do Portal Nacional do DIFAL impediria o Estado de exigir o tributo; de que o critério da remessa física ofenderia a repartição de competências do ICMS; de que haveria majoração disfarçada da base de cálculo; e de que o Convênio ICMS 236/2021 não poderia ter eficácia antes da edição da lei complementar federal. Requer, com base nessas alegações, a reforma integral da sentença para que seja concedida a segurança, afastando-se a exigência do DIFAL e reconhecendo-se o direito à recuperação dos valores recolhidos.

A irresignação não merece acolhida.

A controvérsia posta nos autos deve ser examinada à luz do quadro normativo e jurisprudencial consolidado após a edição da Lei Complementar n.o 190/2022 e, especialmente, após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs n.o 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, reunidas no Tema 1.266 da repercussão geral, nas quais se afirmou a constitucionalidade da LC 190/2022 e se delimitou a extensão de sua eficácia temporal. Nesses precedentes, a Corte assentou que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco majorou o ICMS, limitando-se a veicular normas gerais indispensáveis à cobrança do DIFAL já previsto em legislação anterior, razão pela qual não se lhe aplica a anterioridade anual do art. 150, III, “b”, mas apenas a anterioridade nonagesimal do art. 150, III, “c”, da Constituição.

Este Tribunal, em harmonia com tal orientação, consolidou entendimento no sentido de que a legislação estadual que disciplinou o DIFAL à luz da EC 87/2015 não se torna automaticamente inválida pelo fato de ter sido editada antes da LC 190/2022, desde que passe a operar em consonância com as normas gerais complementares após a edição da lei federal; é indevida a cobrança do DIFAL em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2022 e 04/04/2022 (ou 05/04/2022), por força da anterioridade nonagesimal; e

que a partir do termo final da noventena, a exigência do diferencial, sob a égide da LC 190/2022 e da legislação estadual de regência, é constitucional e legítima.

No caso concreto, o mandado de segurança foi manejado com foco nas operações realizadas a partir do ano de 2023, quando já plenamente vigente a LC 190/2022 e implementado o prazo da anterioridade nonagesimal. A impetrante não demonstra qualquer peculiaridade fática ou jurídica que a distinga dos demais contribuintes sujeitos ao regime do DIFAL, limitando-se a formular impugnação genérica à validade das normas gerais e locais que disciplinam o tributo, inclusive quanto ao chamado
“fluxo de positivação”,
cuja discussão foi superada pelos julgados do STF que reconheceram a constitucionalidade da LC 190/2022 e a legitimidade da cobrança do diferencial após o decurso da noventena.

A tese segundo a qual a inexistência, ou suposta ausência de plena operacionalidade, do Portal Nacional do DIFAL inviabilizaria a cobrança do tributo igualmente não procede. O art. 24-A da LC 190/2022, ao tratar do Portal Nacional, atribui-lhe natureza de instrumento de transparência, divulgação de legislação e facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, não como condição de existência ou validade da obrigação tributária em si. Trata-se de mecanismo voltado à simplificação e à coordenação entre os entes federados, cuja ausência ou imperfeição operacional não tem o condão de fulminar o próprio crédito tributário, sob pena de se submeter a exigência do tributo à dinâmica administrativa de implantação de sistemas, em flagrante descompasso com o princípio da legalidade tributária.

Também não se acolhe a alegação de inconstitucionalidade do critério da remessa física, introduzido no § 7o do art. 11 da LC 87/1996. A matéria foi considerada no bojo das ações diretas que culminaram no Tema 1.266/STF, e não houve declaração de inconstitucionalidade do regime instituído pela EC 87/2015 e regulamentado pela LC 190/2022. Eventuais situações de conflito de competência ou bitributação devem ser resolvidas casuisticamente, com base nos critérios constitucionais de repartição de receitas e nos instrumentos próprios de cooperação entre os Fiscos, não servindo como fundamento abstrato para afastar, em bloco, a cobrança do DIFAL em determinado Estado. Neste feito, a impetrante sequer indica conflito concreto entre Mato Grosso e outra unidade federada em relação a operações específicas, o que reforça o caráter especulativo da tese.

No que toca à alegada
“majoração disfarçada”
da base de cálculo e à utilização de
“base dupla”
para apuração do DIFAL, a impetrante igualmente não demonstra, de forma objetiva e precisa, como a legislação estadual teria extrapolado os limites da LC 190/2022 ou promovido aumento indevido da carga tributária. Limita-se a formular críticas genéricas à técnica do cálculo
“por dentro”,
sem demonstrar, em relação às operações que realiza, qualquer violação concreta ao princípio da capacidade contributiva ou à vedação ao confisco. A via estreita do mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

Quanto à invocação do Convênio ICMS 236/2021, a tese de sua invalidade por ter sido aprovado antes da LC 190/2022 perde relevo diante do fato de que, hoje, a cobrança do DIFAL encontra suporte imediato na combinação da lei complementar federal com a legislação estadual. Ainda que se pudesse arguir, em tese, algum vício de origem do convênio, tal circunstância restou superada pelo advento da LC 190/2022 e pela adequação da legislação local às normas gerais, não havendo mais espaço para reconhecer, com base exclusivamente em tal argumento, a inconstitucionalidade da exigência em 2023.

Em síntese, as razões recursais não trazem elemento apto a infirmar a conclusão do Juízo de origem no sentido de que a impetrante não logrou demonstrar direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança. O que se pretende é, em verdade, desconstituir, em abstrato, a disciplina legal do DIFAL no Estado de Mato Grosso após a edição da LC 190/2022, mediante discussões de cunho eminentemente normativo e sistêmico, que ultrapassam os limites da via eleita e reclamariam instrumentos processuais próprios, em sede de controle concentrado ou em ações de rito ordinário com ampla dilação probatória, não sendo o caso dos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio recurso de apelação reitera pedido de natureza nitidamente restitutória (recuperação de valores de DIFAL, ainda que sob o rótulo de compensação ou ressarcimento), o que evidencia, ainda mais, a inadequação do mandado de segurança para alcançar a integralidade dos objetivos perseguidos pela impetrante, reforçando a correção da sentença ao denegar a segurança e extinguir o feito com resolução de mérito.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a presente decisão examina a matéria à luz dos arts. 5o, XXXV e LXIX, 150, I e III, “b” e “c”, 155, II, da Constituição Federal; da Emenda Constitucional n.o 87/2015; da Lei Complementar n.o 87/1996; da Lei Complementar n.o 190/2022; do art. 24-A, § 3o, desta última; do art. 151, II, do CTN; do art. 1.022 e 487, I, do Código de Processo Civil; bem como dos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e da jurisprudência deste Tribunal acerca da exigibilidade do DIFAL após a edição da LC 190/2022.

Ante o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA., mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025